Tribunal: TJPA
Processo: 0803165-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803165-44.2018.8.14.0028

APELANTE: GLAUCIA SANTOS TRINDADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803165-44.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: GLAUCIA SANTOS TRINDADE

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADOGADO: BERNARDO BUOSI – OAB/PA 34287-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGOS 10, 20 E 41 DO DECRETO-LEI Nº 167/67. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. VIA ELEITA ADEQUADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLAUCIA SANTOS TRINDADE
, objetivando a reforma da sentença de id.

2065600 proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente a demanda de Embargos à Execução.

O apelado Banco do Brasil interpôs ação de Execução de Título Extra Judicial (processo nº 0021277-65.2016.8.14.0028), em face da embargante-executada GLAUCIA SANTOS TRINDADE, consubstanciado em título de crédito da Cédula Rural destinado ao financiamento de custeio de bovinocultura, datada de 27 de novembro de 2013 no valor de R$ 343.000,00, com vencimento em cinco parcelas vencíveis em 20/11/2015, 20/11/2016, 20/11/2017; 20/11/2018 e, 20/11/2019.

Em suas razões recursais, a apelante executada defende que foi errônea a escolha do rito executivo para a cobrança do alegado crédito oriundo de contrato de Abertura de Crédito, eis que o mesmo não é título executivo. Além de ser manifesta a incidência de grave vicio de validade no negócio jurídico que ora se executa, haja vista que os prepostos do embargado e o Sr. DIVAN TOMÉ DA SILVA, em unidade de desígnios, induziram a embargante, de forma totalmente ardilosa e valendo-se de sua boa-fé, a celebrar o negócio, aduzindo que não teria nenhum tipo de obrigação, mas apenas estaria ajudando um amigo.

Afirma que jamais teve acesso ao crédito, pois imediatamente o Sr. DIVAN lhe repassou um cheque para que assinasse e transferisse o dinheiro, de modo que a instituição bancária deve responder pelos atos de seus prepostos, beneficiar-se da conduta ilícita dos funcionários.

De modo alternativo, alega excesso de cobrança, já que o valor cobrado acrescidos de juros e correções monetárias, se mostra em desalinho ao princípio da boa-fé objetiva.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de ser reconhecida a inadequação da via eleita ou que seja julgada totalmente improcedente a demanda por vicio no negócio jurídico.

Contrarrazões ofertadas no id. 2065605, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em análise aos autos, verifica-se que a discussão gira em torno da validade do título executivo apresentado pelo exequente.

Adianto, que o recurso interposto não merece prosperar.

Não se olvida que o caso em tela guarda relação de consumo, na forma da Súmula n. 297, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Entretanto, consoante orientação pacífica da jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade profissional, já que não estaria configurada figura do destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Embora parte da doutrina e da jurisprudência tenha mitigado a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada as condições de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física, no caso em tela também não restou demonstrado essa condição de hipossuficiência.

Em relação a executividade, o título em questão trata-se de uma cédula rural pignoratícia que, por expressa disposição legal (artigo 10, caput, do Decreto-Lei nº 167/1967) é, por si só, considerada título líquido, certo e exigível.

Assim, inadimplida a cédula rural, cabe ação de execução (art. 41 do Decreto-Lei nº 167/1967). De modo que aludido documento é suficiente para instruir a demanda executiva e permitir, pelo executado, o contraditório e a ampla defesa.

Vale ressaltar que em momento algum há negativa de disponibilização e utilização do crédito, mas tão somente a afirmação da executada de que foi induzida a celebrar o negócio e transferir os recursos à terceiro.

Portanto, o negócio é plenamente valido perante a instituição financeira, cabendo, se for o caso, a ação de reparação de danos, bem como, processo criminal, em face de terceiros estelionatários.

Ademais, também, sequer caberia a inversão do ônus da prova visando ao exequente comprovar que os valores foram disponibilizados, quando em momento algum houve a negativa de disponibilização e utilização do crédito, mas tão somente a afirmação de que a executada foi vítima de fraude praticada por terceiros.

No que tange ao alegado excesso da execução, conforme disposição legal contida no artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, este deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.

A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores, não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

Não bastasse isso, verifico que a cédula de crédito rural pignoratícia em análise (id. 35501258 - Pág. 3, dos autos executivo), firmada em 27 de novembro de 2013, na cláusula denominada dos "ENCARGOS FINANCEIROS", cuja redação é de fácil intelecção e bem atende aos princípios da boa fé objetiva, transparência e informação, prevê a cobrança de juros remuneratórios capitalizados.

Vale consignar, nesse passo, que o art. 5º, caput, do Decreto-lei nº 167/1967 legitima a capitalização dos juros em pactos da espécie, sendo essa a orientação emanada do enunciado da Súmula nº 93, do Superior Tribunal de Justiça:

"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros."

Nessa ordem de ideias, é de rigor a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Video Conferência

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023